Tribunal: CARF
Processo: 15455.000395/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.000395/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.573 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FRANCISCO MENEZES COELHO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.000395/2009-16
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000395/2009-16

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), e João Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 05/09, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige imposto suplementar no valor de R$
12.005,89, a ser acrescido de multa de ofício e juros correspondentes que, conforme descrição
dos fatos e enquadramentos legais de fls 06/07, constatou:
· dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$19.559,54;
· dedução indevida de previdência privada e fapi, no valor de R$24.098,24.
Regularmente cientificado do lançamento em 27/07/2009 (fl. 43), o interessado
ingressou, em 05/08/2009, com a impugnação de fl. 03, instruída com os documentos de fls.
10/41.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se integralmente contra a notificação.
Informa que está apresentando a documentação completa justificando as despesas médicas e as
despesas com previdência privada/Fapi. Requer o acolhimento da defesa e conseqüentemente o
cancelamento do crédito tributário.
A DRF/Rio de Janeiro procedeu à revisão de ofício por meio do Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 48/56, que concluíram pela manutenção parcial da
exigência, alterando o valor do imposto a pagar de R$ 12.005,89 para R$ 5.102,31. Em 04 de
maio de 2016 o contribuinte apresentou manifestação contrária aos termos da decisão (fl. 68)
acompanhada dos documentos de fls. 69/71. Na referida manifestação, contesta apenas parcela
do valor glosado. Desta forma, o processo foi desmembrado de acordo com os cálculos de fl.73..
A DRJ , na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido
de que:
=> conforme relato, houve a revisão de ofício do lançamento (fls. 48/56), com a
manutenção parcial da exigência, em face do restabelecimento de parte das deduções
das despesas médicas (R$ 1.005,71) e da totalidade das deduções relativas à
previdência privada/Fapi (R$ 24.098,23). Remanescendo em litígio, portanto,
somente o valor de R$18.553,83 relativo à parcela das despesas médicas cuja glosa
foi mantida pela autoridade tributária.

Após a cientificação da decisão tomada pela revisão de ofício, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade de fl. 68 na qual impugna expressamente
apenas R$ 7.933,45, deixando de se manifestar em relação ao restante R$ 10.620,38
(R$18.553,83 – R$7.933,45). Em assim sendo, com base nos cálculos de fl. 73 foi
apartado para cobrança em separado no processo de no 18470.725498/2016-11 o
valor não impugnado, que resultou em um imposto a pagar de R$2.920,60 (conforme
demonstra o extrato de fl. 75).
O lançamento decorreu de glosa das despesas médicas declaradas pelo contribuinte
no valor total de R$ 19.559,54, que foi reduzida para R$ 18.553,83 após a revisão de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000395/2009-16

ofício. Deste total, apenas o valor de R$ 7.933,45 foi impugnado, conforme
anteriormente mencionado.

No que tange às despesas médicas, cumpre esclarecer que todas as informações
prestadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) estão sujeitas à comprovação.
Quando o contribuinte declara despesas a este título, ficará sujeito, se fiscalizado, a
apresentar os respectivos documentos hábeis e idôneos que as comprovem. Isso está
estabelecido no Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de 1999, em
seu art. 797.

Dessa forma, é necessário que todas as deduções declaradas estejam comprovadas
por documentação hábil e idônea. Uma vez que, após a intimação, não foram
apresentados documentos que comprovassem as despesas no valor acima descrito, a
autoridade tributária efetuou as devidas glosas.

Quando da impugnação o contribuinte trouxe ao processo os recibos de fls.16/37,
relativos às despesas por ele informadas em sua DAA. A revisão de ofício considerou
que parte dos documentos anexados a título de comprovação não preenchiam as
determinações estabelecidas no inciso III, do §2o, do artigo 8o, da Lei no 9.250, de
1995, regulamentado pelo art. 80 do decreto 3.000, de 1999 (RIR/99).

Desta forma, a autoridade revisora considerou que não restavam cumpridos os
requisitos formais para que fossem acatados grande parte dos recibos médicos
apresentados pelo contribuinte pelos seguintes motivos: falta de identificação do
paciente, recibo emitido em nome de terceiro que não o paciente ou seu dependente
tributário, não identificação do titular de plano de saúde ou beneficiários. Verifica-se
a correção da análise efetuada pela autoridade revisora, tendo em vista a ausência do
cumprimento de requisitos formais exigidos pela legislação. Não há óbices, portanto,
a serem opostos em relação à decisão da Revisão de Ofício.

Em sua impugnação apresentada contra o teor do Termo Circunstanciado e e
Despacho Decisório (fls. 48/56) o sujeito passivo apresentou os documentos de fls.
69/71.

Trata-se de Declaração efetuada pela Caixa de Assistência dos Servidores da Cedae –
CAC que informa o recebimento de R$ 7.933,45 em nome do sujeito passivo (além de
outros recebimentos de terceiros não elencados como dependentes do interessado em
sua Declaração de Ajuste Anual – DAA). Tal documento, entretanto, esclarece que as
despesas dizem respeito ao exercício de 2006 e o presente processo examina o
exercício de 2007. Desta forma não se verifica possível a utilização do referido
documento para a comprovação das despesas médicas pretendidas.

Isso posto, voto para que seja considerada improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário resultante da revisão de ofício, observando os valores já apartados
no processo de n° 18470.725.498/2016-11.

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e junta novo documento informando o ano de 2006.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000395/2009-16

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega (salvo as despesas que já foram
restabelecidas na decisão de piso), eis que o documento apresentado em sede de impugnação e
recurso voluntário são contraditórios – em um momento fala de exercício 2006 e outro momento
fala em ano 2006.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000395/2009-16

Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta que houve erro na elaboração do documento.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.

Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos.
Neste sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação
da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que se mantenha a glosa das despesas médicas não comprovadas.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.000395/2009-16

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 102
DF CARF MF
Original